Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015420-17.2016.8.07.0001 RECORRENTES: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDAS: TATIANE BORGES RODRIGUES ORSO, ERIC LUIS DA SILVA ORSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS (STATUS QUO ANTE). PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES. QUANTIA FIXADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MPDFT. VALIDADE. OPÇÃO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora/construtora, em face do atraso na entrega da unidade imobiliária, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a promitente compradora faz jus à restituição integral das prestações pagas, em parcela única, sem qualquer retenção compensatória. 1.1. Trata-se, aliás, de matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Veja: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, DJe 31/08/2015). 2. Os lucros cessantes em razão da inadimplência, por parte dos fornecedores, do contrato de compra e venda de imóvel são presumíveis, porquanto quem adquire um imóvel, seja para fins de moradia ou para locação, tem justa expectativa de que ele seja entregue na data combinada, a partir da qual ou os compradores deixarão de ter custos morando em outro imóvel, ou adquirirão proventos de aluguel. 3. A fixação de indenização por lucros cessantes em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é válida, desde que não ocorra de foram cumulado com indenização prevista no contrato ou cláusula penal. 3.1. No caso, o pedido inicial foi expresso em requerer a indenização com base no TAC, sendo lícita tal escolha por opção do consumidor, bem como por lhe ser mais benéfica. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 475 do Código Civil, sob o argumento que o atraso da obra constitui tão somente em mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação, razão pela qual legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelos compradores. Acrescentam que somente no caso de inadimplemento absoluto se justificaria a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante; b) artigo 402 do Código Civil, porquanto indevida a sua condenação em perdas e danos, dado que os recorridos estão auferindo um lucro sobre o imóvel que não adquiriram. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 475 do Código Civil, pois no concernente à retenção de porcentagem paga pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual modo, o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 402 do CC, pois a turma julgadora concluiu ser devida a condenação em perdas e danos, tendo em vista que os recorridos não usufruíram a potencialidade do bem, ou seja, com escopo de locação ou ocupação própria. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido ID 23523870-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003